Tribunal: TJPA
Processo: 0800437-82.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800437-82.2021.8.14.0009

APELANTE: RODINELE PRIMO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANOS NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CP C/C ART. 7º, INCISO IV, DA LEI Nº 11.340/06. QUESTÃO DE ORDEM DO MP. DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS QUE NÃO CONDIZEM COM ESTES AUTOS. ACOLHIMENTO. PLEITO DA DEFESA DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, DEVENDO SER, POR OPORTUNO, DESENTRANHADOS DOS AUTOS AS REFERIDAS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS CONSTANTES NO ID. 26684660 POR SE TRATAR DE INQUÉRITO POLICIAL ORIUNDO DE OUTRO PROCESSO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. QUESTÃO DE ORDEM MP.

O
custus legis
requereu o desentranhamento das cópias dos documentos constantes no ID. 26684660, que são referentes ao Inquérito Policial nº 00512/2021.100039-1, narrando fatos estranhos aos presentes autos. Acolhimento da questão de Ordem para que sejam desentranhados dos autos as referidas cópias dos documentos constantes no ID. 26684660 por se tratar de Inquérito Policial oriundo de outro processo.

2. Apelação Criminal interposta
por RODINELE PRIMO DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena de seis (06) meses de detenção em regime aberto, e ao pagamento de dez (10) dias multa, pela prática delitiva de danos no âmbito familiar contra a mulher nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificada no art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP c/c art. 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/06. A defesa do apelante pugna pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal, superando o óbice da Súm. 231 do STJ.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, devendo ser, por oportuno, desentranhados dos autos as referidas cópias dos documentos constantes no ID. 26684660 por se tratar de Inquérito Policial oriundo de outro processo. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 163 e art. 59, do Código Penal; Lei nº 11.343/2006, art. 7º, inciso IV; e Sum. 231 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, devendo ser, por oportuno, desentranhados dos autos as referidas cópias dos documentos constantes no ID. 26684660 por se tratar de Inquérito Policial oriundo de outro processo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RODINELE PRIMO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de seis (06) meses de detenção em regime aberto, e ao pagamento de dez (10) dias multa, pela prática delitiva de danos no âmbito familiar contra a mulher nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificada no art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP c/c art. 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do apelante pugna pela reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a pena aquém do mínimo legal, superando o óbice da Súm. 231 do STJ.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 04 de fevereiro de 2021, por volta das 20h, o apelante, mediante emprego de violência, exercida através de um “puxão” no braço, danificou o aparelho celular MOTO G6 PLAY, cor preta, de propriedade da ex-companheira, Bendita Manoele Alves do Rosário, por esta não aceitar conversar com o recorrente,”
fato ocorrido na comarca de Bragança/PA.

QUESTÃO DE ORDEM DO MP

Em sua manifestação de ID 27139906, o
custus legis
requereu o desentranhamento das cópias dos documentos constantes no ID. 26684660, que são referentes ao Inquérito Policial nº 00512/2021.100039-1, narrando fatos estranhos aos presentes autos. Restou constatado, após detida análise da questão, que realmente as referidas cópias dos documentos constantes no ID. 26684660, tratam de Inquérito Policial nº 00512/2021.100039-1, onde figura como vítima JAMILI DA SILVA ARAÚJO. Acolhimento da questão de Ordem para que sejam desentranhados dos autos as referidas cópias dos documentos constantes no ID. 26684660 por se tratar de Inquérito Policial oriundo de outro processo.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal,
fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecida, não fora aplicada pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação, devendo ser, por oportuno, desentranhados dos autos as referidas cópias dos documentos constantes no ID. 26684660 por se tratar de Inquérito Policial oriundo de outro processo.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/10/2025